Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Nos termos do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, pratica o delito de apropriação indébita quem se apropria indevidamente de coisa alheia móvel, de que tinha a posse e detenção.
II- Se as provas coligidas demonstram que o réu detinha a posse do veículo em razão da locação e se apropria do automóvel indevidamente com animus de assenhoreamento, deve ser mantida a condenação.
III- Recurso conhecido e não provido.